Tribunal: TJDFT
Processo: 0739514-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739514-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLÍNICA PIERRO LTDA RECORRIDO: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. GLOSAS INDEVIDAS/INJUSTIFICADAS. JULGAMENTO. CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO OMISSO. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. ERROS NÃO CONFIRMADOS. GLOSAS INJUSTIFICADAS. PARÂMETRO DA CONDENAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. De acordo com o princípio da congruência, deve haver correlação entre o pedido inicial e a sentença, sendo vedado ao Juiz julgar aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492). 2. Constatada a omissão no exame de um dos pedidos iniciais, aplica-se a Teoria da Causa Madura, se possível, para apreciar o pleito omisso e integrar a sentença (CPC, art. 1.013, § 3o, III). 3. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciar as provas constantes nos autos e indicar as razões de seu convencimento. 4. Quando a impugnação apresentada contra o laudo pericial, assim como os argumentos de ambas as partes sobre a elaboração dos cálculosforemrespondidos e ratificados pelo perito, sem que os erros apontados tenham sido confirmados, a prova deve ser considerada hígida para embasar a decisão judicial. 5. Por força do princípio da congruência, é inviável a condenação do plano de saúde ao pagamento de valores de notas fiscais de serviços médicos prestados que não foram objeto de glosas indevidas/injustificadas, único fundamento da petição inicial. 6. A boa-fé objetiva, um dos pilares do direito contratual, transcende a mera intenção das partes (boa-fé subjetiva) e se manifesta como um padrão de conduta que se espera dos contratantes em todas as fases da relação contratual. 7. A jurisprudência do STJ orienta que é necessário o preenchimento concomitante de três requisitos para a configuração da supressio: “a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual." (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 5/11/2019). 8. O descumprimento reiterado de cláusula contratual, passível de atrair penalidades, que não são exigidas pelo possível credor por anos, ensejando desequilíbrio na relação, caracteriza a supressio. Essa situação inviabiliza a condenação da ré ao pagamento da multa e dos juros pleiteada. 9. Preliminar de julgamento citra petita suscitada pela autora acolhida. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 389 e 404, ambos do Código Civil, sustentando ser credora, a título de multa e juros, da quantia de R$ 242.955,27, uma vez que a recorrida, em desatenção ao disposto na cláusula 15.3 do contrato firmado entre as partes, não procedeu com os pagamentos dos faturamentos das notas fiscais descritas na inicial de id 68756025, na data e valores corretos (contratual). Pugna, assim, para que seja julgado procedente o pedido inicial de condenação da recorrida ao pagamento do referido valor, a título de multa e de juros contratuais. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389 e 404, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030